Tribunal: TJMT
Processo: 1000353-96.2022.8.11.0025
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000353-96.2022.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CRISTIANE MAGALHAES ROBERTO - CPF: 034.724.821-76 (APELANTE), LEMIR FEGURI - CPF: 182.017.171-04 (ADVOGADO), SILVANA DA SILVA REZENDE - CPF: 340.476.891-49 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), SILVANA SPERANDIO - CPF: 283.662.538-48 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, LUIZ OCTÁVIO OLIVIERA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. FRATURA EXPOSTA NO 2º DEDO DA MÃO ESQUERDA. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL PARCIAL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PROVIMENTO.

I.
Caso em exame

1.

Trata-se de Apelação Cível contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente, sob o fundamento de inexistência de incapacidade laboral, apesar de ter sido constatada fratura exposta no 2º dedo da mão esquerda decorrente de acidente de trabalho.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve redução parcial da capacidade laboral da apelante, suficiente para a concessão do benefício de auxílio-acidente, conforme previsto no art. 86 da Lei 8.213/91.

III.
Razões de decidir

3. A perícia médica atestou a existência de fratura exposta no 2º dedo da mão esquerda da apelante, resultando em perda moderada de força e limitações funcionais permanentes, confirmando a redução parcial de sua capacidade para o trabalho habitual.
4. Nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, é devida a concessão do auxílio-acidente ao segurado que apresente redução parcial e permanente de sua capacidade para o trabalho habitual, independentemente do grau da lesão.

IV.
Dispositivo e tese

5. Apelação provida para conceder o benefício de auxílio-acidente, com termo inicial fixado na data da cessação do auxílio-doença (09/08/2020).

Tese de julgamento
: "
A redução parcial e permanente da capacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho autoriza a concessão de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, sendo irrelevante o grau da lesão para esse fim
."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 201, I; Lei n. 8.213/1991, art. 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.109.591/SC, Rel. Min. Celso Limongi, j. 25/08/2010; STJ, AgInt no AREsp 1280123/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 06/09/2018

.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
CRISTIANE MAGALHÃES ROBERTO
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Juína/MT que julgou improcedente ação previdenciária de restabelecimento de auxílio-acidente manejada em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS)
, diante da ausência dos requisitos legais (id. 232460656).

A apelante inicialmente alega que a sentença está em desacordo com o pedido inicial, ao argumento que analisou o pedido como implantação de auxílio doença acidentário, sendo que pleiteou a concessão de auxílio-acidente.

Destaca que após sofrer acidente de trabalho, lhe foi concedido o benefício de Auxílio-doença Acidentário B-91, nº 632.346.256-0 em 03/02/2018 o qual foi cancelado em 09/08/2020.

Acrescenta que após o cancelamento do benefício, retornou às suas funções apesar da redução de sua capacidade frente as lesões sofridas.

Aduz que o Laudo Pericial comprovou que é possuidora de incapacidade parcial permanente.

Requer o provimento da ação a fim de reformar a sentença proferida, declarando-se o direito a receber o benefício auxilio acidente, retroativo ao sai 03/02/2018.

Mesmo intimado, o recorrido deixou de apresentar suas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos, alegando ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial. (id. 244566156).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara
:

Como já consignado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
CRISTIANE MAGALHÃES ROBERTO
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Juína/MT que julgou improcedente ação previdenciária de restabelecimento de auxílio-acidente manejada em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS)
, diante da ausência dos requisitos legais (id. 232460656).

Na hipótese, a recorrente ajuizou a ação pretendendo a concessão do auxílio-acidente, desde a cessação do benefício de auxílio-doença que ocorreu em 09/08/2020.

Do documento juntado em id. 232460216, verifica-se que o Instituto Nacional de Seguro Social concedeu à recorrente a partir de 03/02/2018 auxilio por incapacidade temporária diante da constatação da incapacidade laborativa. No entanto, referido benefício foi cessado em 09/08/2020 diante da não comprovação de ser segurada.

Para melhor compreensão da situação em discussão, transcrevo parte da sentença objurgada:

“ (...)

Ressai dos autos que a autora sofreu acidente de trabalho e por isso
percebeu auxílio-doença por incapacidade temporária
nº
632346256-0
.

A autora alega que seu benefício por incapacidade temporária foi cessado, contudo, considerando as limitações funcionais à atividade habitualmente exercida faz jus ao recebimento de auxílio acidente a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio doença
.

Conforme art. 86 da Lei 8.213/91, “auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”, sendo que para sua concessão exige-se, além da constatação de sequela definitiva, a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

No presente caso, cumpre consignar que a autora foi submetida a perícia médica oficial, que atestou sua
capacidade (...).

O laudo pericial concluiu que a Autora apresenta limitações com moderada perda de força, devido a fratura exposta do 2º dedo da mão esquerda, contudo
não está incapacitada e é capaz de continuar exercendo a sua atividade laborativa habitual.

Pois bem.

Segundo inteligência do artigo 59 da Lei 8.213/91, para o êxito do benefício previdenciário na modalidade auxílio-doença (gênero), se faz necessário a presença dos seguintes requisitos cumulativos: (a.) qualidade de segurado do postulante; (b.) cumprimento da carência quando exigida para a percepção do benefício; (c.) incapacidade para o trabalho, atestada por perícia médica e; (d.) probabilidade de reabilitação para o trabalho.

A perícia médica realizada nos autos fechou conclusão no sentido de que as lesões advindas da enfermidade apresentada pela autora se deram em decorrência do trabalho realizado.

Superado o requisito ligado ao nexo etiológico entre a lesão e a atividade laboral, nos termos apontados em resposta aos quesitos, verifica-se que
NÃO HÁ INCAPACIDADE LABORATIVA.

No que tange ao requisito da incapacidade laboral insusceptível de reabilitação, a prova pericial foi conclusiva no sentido de que a Autora é capaz de continuar exercendo a sua atividade laborativa habitual e sequer necessita de acompanhamento médico regular, possuindo capacidade para exercer suas atividades.

Ademais, insta salientar que se trata de
segurada jovem, atualmente com 36 anos de idade
, e segundo o laudo médico, a
patologia

não lhe impede de desenvolver tanto a sua como outras atividades.

Note-se que pela prova técnica produzida nos autos, tem-se que a requerente
não

atende todos os requisitos necessários em relação ao auxílio-doença acidentário
.

Por seu turno, é importante ressaltar que apesar de o julgador não estar vinculado ao laudo pericial produzida pelo expert, também não podemos olvidar que esta é a prova fulcral para o deslinde das ações previdenciária desta natureza. No caso dos autos, o médico responsável pela perícia realizada possui conhecimentos específicos que o habilitam para tanto, não havendo razão para desconsiderá-la ou ainda relativizá-la.

Assim, pela prova técnica produzida nos autos, tem-se que a requerente não atende aos requisitos necessários em relação ao benefício pleiteado.

Ante todo o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos iniciais
COM ANÁLISE DE MÉRITO
, nos termos do art. 487 inc. I do Código de Processo Civil.”
(id. 232460655)

Pois bem
. Cinge-se a controvérsia recursal aventada pela autora à possibilidade de concessão de benefício de auxílio-acidente em razão de suposta redução da capacidade laborativa após a ocorrência de acidente de trabalho.

Restam incontroversos nos autos a qualidade de segurada da autora e o nexo causal,
ambos comprovados pelos documentos acostados ao caderno processual
, em especial a
Carteira de Trabalho - CTPS (id. 232460213),
o
Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS (id. 232460223)
e o percebimento, em sede administrativa, de
benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho entre o período de 03/02/2018 a 09/08/2020
(NB 632.346.256.-0) (
id. 232460216
).

A controvérsia, portanto, diz respeito à verificação da existência, ou não, de incapacidade ou redução da capacidade laborativa da demandante e da existência de nexo causal.

Como se sabe, o benefício vindicado tem previsão na Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in verbis
:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. § 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado. § 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

Com efeito, o auxílio-acidente será concedido ao segurado que, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem
sequelas que impliquem a redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual
(artigo
86
da Lei
8.213
/91), independente de carência (artigo
26
,
I
, da Lei nº
8.213
/91).

Do exame desse dispositivo pode-se aferir que, para concessão do auxílio-acidente, são exigidos três pressupostos, a saber:
1)
existência da lesão;
2)
redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, decorrente dessa lesão;
3)
nexo de causalidade entre o acidente e o trabalho desenvolvido pelo segurado.

Revisitando a inicial, verifica-se que a autora, então empregada da empresa ZAM & Cia Ltda-EPP, ingresso no cargo de
auxiliar de produção
em 22/05/2020 e sofreu acidente de trabalho em julho/2020, sendo que consta da
justificativa da internação
que ‘
paciente vítima de acidente de trabalho, com lesão corto contusa em segundo dedo, falange proximal de mão esquerda, fratura
exposta’ (id.

232460208).

De início, já consigno que os requisitos, para a concessão do benefício pleiteado, restaram provados e atestados pelo perito designado pelo Juízo. O laudo pericial (id.

232460247) – prova técnica indispensável para a análise da controvérsia – constatou as lesões acometidas resultaram na incapacidade para o desempenho normal das atividades que anteriormente exercia e que decorrem de acidente de trabalho. Senão vejamos:

CONSIDERAÇÕES SOBRE O CASO Após a análise dos exames e laudos médicos que acompanham os autos, o histórico e os efeitos das lesões e suas limitações, bem como o atual estado clínico da parte autora,
ficou constatado que a mesma apresenta limitações importante com moderada perda de força, devido a fratura exposta do 2º dedo da mão esquerda, o que limita a mesma de forma permanente e parcial de realizar algumas atividades que requerem destreza de ambas as mãos para realizar atividades laborativas que anteriormente eram exercidas
, sendo que há possibilidade de reabilitação profissional.

Dos quesitos:

01) Qual é a atividade profissional atual da autora ou a última, caso não esteja em atividade?
R: A última atividade profissional exercida foi como auxiliar na serraria
.

02) A atividade profissional do autor requer a realização de esforços físicos. Em caso afirmativo, de forma leve, moderada ou intensa? R
: A atividade exercida requer a realização de esforço físico moderado
.

01) A pericianda é ou foi portadora de doença ou lesão que possa acarretar incapacidade laboral, a depender de sua intensidade e grau de evolução? Em caso afirmativo, qual (Nome e CID)?
R: A autora é portadora das seguintes patologias classificadas no Código Internacional de doenças como: T11.9 - Traumatismo não especificado do membro superior nível não especificado
.

03) Com base na documentação, exames, relatórios apresentados, literatura médica ou experiência pessoal ou profissional, qual a data estimada (mês/ano) do início da doença ou lesão? R:
Segundo a autora, a doença foi diagnosticada no dia 03/07/2020
.

05) Caso a pericianda esteja incapacitado, a incapacidade é: a) temporária ou permanente? Se temporária, qual o prazo estimado para melhora e recuperação da capacidade laborativa? R:
A incapacidade apresentada é permanente.
b) total (para toda e qualquer atividade laborativa) ou parcial (para a atividade habitualmente exercida)?
R: A incapacidade apresentada é parcial para toda e qualquer atividade laborativa.

06) Com base na documentação, exames, relatórios apresentados, literatura médica ou experiência pessoal e profissional, qual a data estimada do início da incapacidade?
R: A data estimada do início da incapacidade ocorreu em 03/07/2020
.

14) Houve progressão, agravamento ou desdobramento da doença ou lesão ao longo do tempo?
R: Houve agravamento do quadro clínico ao longo do tempo
.

18) Em caso de lesão, essa decorreu de acidente do trabalho?
R: Sim.

19) Em caso de doença, trata-se de doença profissional ou doença do trabalho?
R: Trata-se de doença acidentária
.

O conjunto probatório instruindo a petição inicial não deixam dúvidas quanto ao começo e a continuidade das enfermidades no caso e são suficientes, para a concessão da tutela previdenciária perseguida nestes autos, a título de auxílio-acidentário.

Convém ressaltar, que conforme atestado pelo perito, as lesões que incapacitam a apelante, possuem
total nexo de causalidade com acidente de trabalho
, uma vez que decorrem de acidente de trabalho.

Neste contexto, restando evidenciado que o acidente noticiado deixou sequela na apelante e que a debilidade que o acometeu importou na redução, ainda que mínima, da sua capacidade para o desempenho da sua atividade profissional, tenho que se encontra presente a hipótese autorizativa à concessão do benefício auxílio acidente.

Ademais, é irrelevante para fins de concessão do auxílio-acidente, o grau da lesão, sendo apenas necessária a redução da capacidade laborativa do segurado para o seu labor habitual e tal fato restou comprovado no laudo pericial (
REsp 1.109.591/SC
):

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. DECISÃO DE ORIGEM QUE ENTENDEU NÃO HAVER INCAPACIDADE LABORAL.
ACÓRDÃO
RECORRIDO EM DISSONÂNCIA
COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. OCORRÊNCIA DE LESÃO MÍNIMA. DIREITO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO.
RESP 1109591/SC
. I - A respeito das moléstias em debate, o Tribunal consignou, em relação aos males da coluna
, in verbis
(fl. 158-159): "Pretendeu o autor concessão de auxílio acidente, alegando que sofreu acidente de trabalho, pois enquanto fazia descasca manual de árvores, atingiu seu dedo indicador esquerdo com um facão, causando lesão que atualmente reduz a capacidade para a atividade habitual. Conforme perícia judicial de fls. 85-86, o segurado apresenta sequela de traumatismo de membro superior, havendo perda de massa muscular falangiana e média com anquilose parcial da articulação média e total da distal do segundo quirodáctilo esquerdo. De acordo com o Sr. Perito, há redução da capacidade do uso do dedo em 20%, computando uma perda total de 2%. Embora o expert tenha concluído pela limitação funcional, considerando que a lesão é mínima, e que o autor não exerce atividade que demande destreza manual, eis que era ajudante de colheita e atualmente está desempregado, não vislumbro a existência de redução da capacidade para o trabalho." II - A sentença havia concedido o benefício ante a conclusão de que a perícia havia relatado a incapacidade parcial do recorrente de forma permanente, relacionada à moléstias do trabalho. III - No
acórdão
recorrido há o reconhecimento da lesão, bem como da sequela. Entretanto, o benefício foi negado por não se vislumbrar redução da capacidade para o trabalho. IV - Sabe-se que o magistrado não está adstrito ao laudo pericial podendo, em decisão fundamentada, decidir de forma diversa.
V - No caso dos autos, os argumentos utilizados para infirmar a perícia, quais sejam, a atividade exercida pelo obreiro de ajudante de colheita, bem como o fato do trabalhador estar desempregado, não encontram guarida na jurisprudência desta e. Corte, a qual entende devido o benefício quando houver redução da capacidade laborativa, ainda que mínima.
VI - Nesse sentido, o seguinte precedente julgado sob o rito do art.
543-C
do
CPC/73
, in verbis:
REsp 1109591/SC
, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 08/09/2010. VII - Agravo inteno improvido. (
AgInt no AREsp 1280123/RS
, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 03/10/2018) (destaquei)

À propósito colaciono julgados desta Corte de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA –
AUXÍLIO-ACIDENTE - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE (MOTORISTA/ENTREGADOR) - COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIMENTO
– AGRAVO DESPROVIDO. 1 - Nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, para que seja concedido o auxílio-acidente, necessário que o segurado empregado, exceto o doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial (art. 18, § 1o. da Lei 8.213/91), tenha redução permanente da sua capacidade laborativa em decorrência de acidente de qualquer natureza.
2 - Restando comprovado nos autos que a lesão oriunda do sinistro sofrido pelo autor, compromete a funcionalidade das articulações do seu ombro esquerdo, deve ser reconhecida a redução, ainda que leve, da sua capacidade para exercer o labor habitual e aquele exercido na época do aci
dente. (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1002227-17.2021.8.11.0037, Relator: DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 18/03/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/03/2024) (destaquei)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APELO DA AUTORA –
AUXÍLIO-ACIDENTE – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL COMPROVADA – IRRELEVÂNCIA DO GRAU DA LESÃO – PRECEDENTE DO STJ – BENEFÍCIO CONCEDIDO – DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO FIXADA APÓS A CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO ATRAVÉS DO TEMA 862 DO STJ
– CONSECTÁRIOS LEGAIS QUE DEVEM RESPEITAR O ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP 1.492. 221/PR (TEMAS 810/STF e 905/STJ) - RECURSO PROVIDO. APELO DO INSS – PLEITO DE INDENIZAÇÃO DE VALORES PAGOS EM TUTELA DE URGÊNCIA E RESTITUIÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PELO ESTADO DE MATO GROSSO – RECURSO PREJUDICADO DIANTE DO PROVIMENTO DO APELO INTERPOSTO PELA AUTORA.
Comprovado pelo conjunto probatório que a segurada é portadora de sequela decorrente de acidente de qualquer natureza que implica redução da capacidade para o trabalho que exercia na época do acidente, é de ser concedido o benefício de auxílio-acidente desde o dia seguinte ao da cessação administrativa do auxílio-doença até a data do agravamento que acarretou incapacidade temporária, observada a prescrição quinquenal e os Temas 810/STF e 905/STJ
quanto aos consectários legais. (TJ-MT - AC: 10041083420218110003, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/04/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/04/2023) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE AUXILIO ACIDENTE – REDUÇÃO DA CAPACIDADE – FRATURA DE PERNA E COTOVELO – REDUÇÃO AINDA QUE MINIMA – POSSIBILIDADE – LAUDO CONCLUSIVO – SEQUELA MINIMA
– REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA ATIVIDADE HABITUAL E OUTRAS – DEMONSTRADA – RECURSO PROVIDO.
1.Havendo redução da capacidade laboral, ainda que discreta ou mínima, após a consolidação das lesões decorrentes do acidente de trabalho, configura-se a hipótese do artigo 86 da Lei n.º 8.213/91
. 2. O termo inicial para implantação do benefício do auxílio-acidente, quando o segurado recebia auxílio-doença, é o dia seguinte à cessação deste. 3.Quanto aos juros de mora e a correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ e 810 do STF. 4. Recurso provido. (TJ-MT 10055826920208110037 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 17/10/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/10/2022) (destaquei)

Quanto ao termo inicial, a Corte Superior de Justiça considera a data da cessação do auxílio-doença (DCB 21/11/2018), para concessão do auxílio-acidente, nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO MÉDICO.NECESSIDADE DE MAIOR ESFORÇO PARA O LABOR. CONCESSÃO. INICIO DO BENEFICIO.
CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA
.
TERMO A QUO. PRECEDENTES.LAUDO PERICIAL. INSERVIBILIDADE PARA FIXAR TERMO INICIAL DE AQUISIÇÃO DE DIREITOS. 1. [...] 3.
O STJ tem entendimento consolidado de que o termo inicial do auxílio-acidente é a data da cessação do auxílio-doença, quando este for pago ao segurado, e de que, inexistindo tal fato, ou ausente prévio requerimento administrativo para a concessão do auxílio-acidente, o termo inicial do recebimento do benefício deve ser a data da citação
.4.
Recurso
Especial provido para considerar a data da cessação do auxílio-doença como termo inicial para a concessão do auxílio-acidente.(
REsp 1838756/SP
, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019). (destaquei)

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
apelo, para conceder o auxílio acidente, tendo como termo inicial a data a cessação do Benefício nº 632.346.256-0 (09/08/2020) e, para fins de cumprimento do julgado, os Temas n.º 810, do STF, e 905, do STJ, quanto aos juros de mora e correção monetária, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, a aplicação da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n.º
113
/2021, bem como para estabelecer que os honorários advocatícios sejam arbitrados na fase de liquidação de sentença, nos termos do art.
85
,
§ 4º
,
II
,
CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024